Tribunal: TJMT
Processo: 8010111-03.2013.8.11.0087
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010111-03.2013.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERONICE MARIA REIS SCHWARZER - CPF: 651.496.880-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0003-36 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANDRE LOPES AUGUSTO - CPF: 218.875.578-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010111-03.2013.8.11.0087

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s):

BANCO BMG AS

Recorrido(s):

VERONICE MARIA REIS SCHWARZER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO APÓS SUA FIXAÇÃO – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE MULTA.

Não resta demonstrado nos autos qualquer descumprimento por parte da Recorrente após a fixação de multa relativa à obrigação de não fazer, o que implica na necessidade de reforma do decisum a fim de excluir a condenação a título de multa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, para o fim de excluir do montante executado as quantias inerentes à devolução de valores, vez que não incluídas na condenação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugnou pela improcedência total dos pedidos da Recorrida, defendendo não ter descumprido com a ordem judicial após a fixação da multa, bem como que o
decisum
se apresenta de forma ambígua.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão parcial à Recorrente.

Após detida análise dos autos, verifico, que a multa por descumprimento de sentença não é devida.

Ora, em que pese tenha sido deferido o pedido de antecipação de tutela na sentença proferida em 29/07/2019 (ID 64239011), determinando que a Recorrente se abstenha de realizar quaisquer débitos na conta corrente da Recorrida em decorrência de contratos de financiamento e cartão de crédito, assim como de incluir o nome da Recorrida no SPC/SERASA/REFIN, deixou o juízo
a quo
, naquela oportunidade, de fixar qualquer multa em eventual descumprimento.

Saliento, a fixação de multa se deu apenas aos 27 dias de abril de 2016 (ID 64239018), quando então o Juízo determinou nova intimação à Recorrida, para que esta cumprisse com o então determinado de forma imediata, sob pena de multa fixa no montante de R$ 5.000,00.

Ocorre que, após referida decisão, não foi acusado mais qualquer descumprimento por parte da Recorrente, o que afasta a incidência da multa no presente caso.

Quanto à ambiguidade do
decisum,
tenho que a mesma não se mostra presente, estando clara a sentença quando afasta do montante executado os valores inerentes à repetição de indébitos, vez que não constantes na condenação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida,
excluindo integralmente a multa mantida em sede de embargos do devedor.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020